Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733878-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARVALHO GONCALO AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCELO CARVALHO GONCALO contra a decisão de ID 207046741 (origem), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0048113-25.2014.8.07.0001 proposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃOO E CULTURA - ABEC, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: O terceiro impugnou a penhora alegando a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários-mínimos. A exequente se manifestou pela rejeição. Pois bem. De acordo com o impugnante, a quantia bloqueada em conta corrente é impenhorável, porque inferior a 40 salários-mínimos. Não ignoro a jurisprudência do STJ acerca do tema. Ocorre que, além de não se tratar de precedente vinculante, o entendimento não se aplica a este caso, seja porque a fraude à execução afastou a presunção de boa-fé, seja porque o impugnante não apresentou qualquer prova da origem do dinheiro. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora. Em consequência, determino a transferência dos valores para conta judicial vinculada ao processo e autorizo o levantamento para a credora. Apresentados os dados bancários, expeça-se alvará. No agravo de instrumento (ID 62922100), terceiro interessado, ora agravante, pleiteia "concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento” (p. 9). Argumenta, em suma, que (i) não possui relação com a fraude alegada e, portanto, não pode sofrer os efeitos dela; bem como que (ii) a penhora realizada incide sobre valores que, de acordo com o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, porquanto o dispositivo visa garantir a proteção ao mínimo existencial do devedor. Acrescenta que é mais plausível manter os valores em conta judicial, garantindo que, independentemente da decisão final, a parte vencedora tenha acesso ao dinheiro, ao invés de liberar os valores diretamente para a conta da agravada ABEC. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões jurídicas apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que os valores bloqueados em sua conta bancária são destinados ao seu sustento, sendo, assim, impenhoráveis, resultando em graves prejuízos e afronta o disposto no art. 833, inciso X, do CPC (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 62922104 e 62922106). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada em dezembro de 2014 pelo ora agravado, como mantenedor do Colégio Marista – Ensino Médio, em razão de cobrança de serviços educacionais prestados à aluna Eduarda Carvalho Brito Gonçalves nos meses de maio, junho e julho de 2011, os quais não foram pagos. Ocorre que, mais de cinco anos após o ajuizamento e já na fase de cumprimento de sentença com diversas diligências infrutíferas, verificou-se que a parte devedora executada logrou perceber, como sócia-administradora da empresa BRALOG, mais de R$ 600 mil reais em decorrência de ação de indenização que tramitou na 11a Vara Cível de Brasília (Processo n. 0714611-10.2021.8.07.0001), os quais foram imediata e integralmente repassados aos filhos, Marcelo e Eduarda, como se fossem empréstimos, por meio de contratos de mútuos. Ou seja, a devedora, mesmo ciente da execução que tramitava, se desfez de seus bens, impossibilitando a penhora e a satisfação do crédito. Em consequência, o juiz a quo reconheceu a fraude à execução, declarou a nulidade dos empréstimos feitos aos filhos em agosto de 2021; bem como aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, em razão da gravidade da conduta, e deferiu a penhora de bens em nome dos descendentes como terceiros envolvidos na simulação engendrada. Assim, na presente controvérsia, a parte recorrente, então terceiro interessado, Marcelo, se insurge contra a decisão que rejeitou sua impugnação à penhora, após afastar a alegada impenhorabilidade dos recursos bloqueados (R$ 6.560,50 - ID 207053394, p. 4, na origem), em razão de ter sido banida a presunção de boa-fé na negociação realizada entre a devedora executada e seus filhos, sendo um deles o ora agravante, mormente porque este não cumpriu provar a origem do dinheiro. Ademais, mutatis mutandi, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, entendeu que a transferência de imóvel pelo devedor à filha – tornando-se insolvente – caracteriza fraude à execução, independentemente de haver execução pendente ou penhora averbada na matrícula imobiliária, ou mesmo prova de má-fé (REsp 1.981.646/2022). Neste autos, a Min. Nancy Andrighi, inclusive, declarou que “não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má-fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução". Assim, não tendo a devedora comprovado a efetiva realização do contrato de empréstimo, inclusive com o devido registro, e nem que efetivamente houve a devolução dos recursos (pagamento do suposto empréstimo) como alegado, prova esta que também não foi apresentada pelo ora agravante, o que se tem é uma doação indevida realizada entre a devedora e seu descendente a caracterizar inequivocamente fraude à execução, mesmo porque, como pode a devedora repassar como empréstimo, explicitamente, todo o recurso recebido quando ciente que estava sendo executada? Certo é que transferência de bem ou recurso em fraude à execução, como no caso, é ineficaz, isto é, embora válida entre o alienante e o adquirente ou beneficiário, não produz efeito em relação ao credor. Portanto, o bem permanece sujeito à atividade executiva decorrente do processo no curso ainda que em patrimônio de terceiro, mormente quando a execução já era existente à época da transação realizada entre a parte devedora executada e os filhos. Ato que vislumbra como uma maneira da devedora de fugir de sua responsabilidade perante os credores. Blindar o patrimônio dentro da família evidencia má-fé do devedor. Lado outro, nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. Desse modo, tendo sido comprovada a má-fé, tem-se por afastada a alegada impenhorabilidade. Por oportuno, registre-se, ainda, que, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Dessa forma, reputo não evidenciada a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar nos termos reclamados, mormente porque ausente a probabilidade do provimento recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator